Tribunal: TJDFT
Processo: 0711894-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.076. HIPÓTESE DE EVIDENTE DESPROPORCIONALIDADE. OFENSA À RAZOABILIDADE. CABIMENTO. POSSIBILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

1. Ao apreciar o Tema 1.076 em recente decisão vinculante, o c. STJ decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados (REsp 1850512/SP; REsp 1877883/SP; REsp 1906623/SP; REsp 1906618/SP).

2. Na oportunidade, determinou-se que o arbitramento por equidade só seria admitido quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou, o valor da causa for muito baixo.

3. Conforme a legislação supra colacionada, o §8o, do art. 85 do CPC, disciplina que, nas ações em que for inestimável o valor da causa, o que também equivale a dizer, com valor altíssimo ou de muito valor – porque em sentido contrário a “irrisório” – o Juiz fixará os honorários mediante apreciação equitativa, observados os incs. I a IV do §2o do mesmo artigo.

4. Entretanto, admite-se o afastamento da regra supramencionada, quando a fixação nos percentuais previstos no código processual representar flagrante ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, como no caso em tela, em que o valor devido pelos credores a título de honorários em favor do Distrito Federal seria maior que o próprio crédito devido.

5. Negou-se provimento ao recurso.